Tribunal: TJMT
Processo: 1055224-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055224-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 029.714.081-75 (APELANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE BENEFFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO SUSPENSO POR FALTA DE SAQUE - PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Segurado não faz
jus
as parcelas retroativas do benefício quando foi respeitado pela Autarquia Previdenciária o pagamento das parcelas do quinquídio prescricional pretérito a data do pleito de reativação do auxílio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Adriano da Silva Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Valores Atrasados decorrentes de benefício previdenciário, por acidente de trabalho, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,
julgou improcedente o pedido
, por incidência da prescrição (id. 149520314).

Narra que a Autarquia Previdenciária lhe concedeu, a pedido, o benefício do Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, no período de 15/05/2007 a 05/12/2010, e, de ofício e
sem a devida comunicação, converteu-o em Auxílio-Acidente, com DIB em 03/12/2010;

Afirma que, ao pleitear novamente o benefício previdenciário, em razão da permanência das sequelas do citado acidente de trabalho, mas, em 01/09/2016, tomou conhecimento de que era beneficiário do Auxílio-Acidente, cuja suspensão se dera por falta de saque em prazo superior a 6 (seis) meses, ocasião em que pleiteou a reativação, sendo-lhe deferido a partir de 01/10/2011.

Discorre que a Autarquia Previdenciária realizou o pagamento das parcelas referentes aos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, de 01/10/2011 a 31/08/2016, por entender que as anteriores (02/12/2010 a 31/09/2011) estariam prescritas.

Defende que tem direito as demais parcelas não pagas, já que o Recorrido deixou de informá-lo acerca da conversão do Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente, ou seja, não pode ser prejudicado com a prescrição quando a culpa decorre exclusivamente de ato omissivo da Autarquia Previdenciária.

Pontua, ainda, que não é hipótese de prescrição já que o processo administrativo permaneceu suspenso, por falta de intimação do beneficiário, e não sob a condição de indeferido.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id.

149520316
).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 109926587 – autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, pelo desprovimento do recurso (id. 158535186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Adriano da Silva Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Valores Atrasados decorrentes de benefício previdenciário, por acidente de trabalho, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,
julgou improcedente o pedido
, por incidência da prescrição (id. 149520314).

A
Ação de Cobrança de Valores Atrasados relativos à Benefício Previdenciário, ajuizada por
Adriano da Silva Rodrigues
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
,
busca o recebimento de parcelas retroativas do Auxílio-Acidente, no período de 02/12/2010 a 31/09/2011, com a devida atualização monetária (id. 149520291).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido vindicado (id.
149520314
).

Irresignado, o Autor recorre, sob o argumento de que não incidiu prescrição, porque a Autarquia Previdenciária não o comunicou acerca da conversão do Auxílio-Doença Acidentário, que usufruiu, para Auxílio-Acidente (
id.

149520316
).

A prova revela que o Recorrente recebeu da Autarquia Previdenciária, ora Recorrida, Auxílio-Doença, em decorrência de Acidente de Trabalho, no período de 07/05/2007 a 02/12/2010 (ids.159520296, 159520297, pág. 12, e 149520308, pág. 21).

Demonstra que o Auxílio-Doença foi convertido em Auxílio-Acidente, mas ficou suspenso até 01/09/2016, quando o Recorrente postulou, administrativamente, a reativação do benefício (id. 159520297).

Consta que o Recorrido efetuou o pagamento das parcelas referentes ao Auxílio-Acidente nos últimos cinco anos anteriores ao pleito de reativação,
no caso, de 01/10/2011 a 31/08/2016.

O
artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 dispõe que: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A
Súmula 85 do STJ orienta que:
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Diante desse quadro fático-jurídico, conclui-se que o Recorrente não faz
jus
as parcelas anteriores ao período postulado,
in casu
, de
02/12/2010 a 31/09/2011
.

Além disso, a r. sentença recorrida ainda esclareceu:

“(...) implantação do auxílio-acidente foi deferida posterior a cessação do auxílio-doença [id. 44259361], sendo ônus do segurado, após o exame médico, retornar na agência da autarquia ré. Aliado a isso, o autor alterou de endereço, sendo que a responsabilidade é do segurado na manutenção do endereço atualizado. (...)”

Portanto, nota-se que, no caso em apreço, não sucedeu causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Logo,
não faz
jus
o Recorrente as parcelas retroativas do benefício, porque inviável o pagamento no período pretendido.

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS
– DIB –
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESPEITADO O QUINQUÍDO PRESCRICIONAL PRETÉRITO AO SEU PROTOCOLO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ
-

RECURSO PROVIDO, EM PARTE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I – “A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.(...) (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)”

II – Se preexistente o benefício e versando o pleito sobre a sua revisão, a DIB deverá respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da ação.

III – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

IV – Não se sujeitam a Reexame as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. caput, inciso I e § 3o, do CPC/2015).” (N.U 0007009-73.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (Destaquei)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por
Adriano da Silva Rodrigues
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023